Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. OBSERVADOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM DEPENDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora em ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência antecipada e danos morais ajuizada contra instituição financeira. O juízo de origem considerou que a agravante possui renda superior a cinco salários-mínimos, além de bens e aplicações financeiras, e não comprovou sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a análise de critérios objetivos e subjetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.
4. A ausência de critérios legais objetivos para aferição da hipossuficiência exige a análise de fatores subjetivos, como idade, condições de saúde, nível de endividamento e despesas extraordinárias, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
5. A Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como referência objetiva para a hipossuficiência a renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, parâmetro que deve ser conjugado com elementos subjetivos do caso concreto.
6. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram despesas extraordinárias com a filha diagnosticada com transtorno psicótico grave, exigindo cuidados contínuos, o que compromete significativamente sua capacidade financeira e justifica a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar tanto critérios objetivos, como o limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 do CSDPDF, quanto critérios subjetivos, como despesas extraordinárias e condições pessoais do requerente.
2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.
3. A existência de despesas extraordinárias essenciais pode justificar a concessão da gratuidade de justiça, ainda que a renda do requerente supere o critério objetivo estabelecido pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1902532, 07002270620248079000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 1/8/2024.